Tribunal: TJPA
Processo: 0818478-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818478-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: ANTONIA SOARES AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA MULTA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, determinando a suspensão dos descontos referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário da autora, ora agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, com a imposição de multa diária (astreintes), considerando a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado, bem como a existência de elementos que justifiquem a manutenção da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Tutela de urgência: A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, há indícios de fraude na contratação do empréstimo com reserva de margem consignável, o que justifica a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada até que se esclareça a questão.

Perigo de dano irreparável: A agravada é idosa e recebe benefício previdenciário de valor modesto, sendo evidente o prejuízo causado pelos descontos que vêm sendo realizados em sua conta, especialmente considerando a necessidade de sobrevivência com base em sua aposentadoria.

Multa diária (astreintes): A imposição de multa diária tem caráter coercitivo, visando assegurar o cumprimento da decisão judicial. No caso, o valor fixado pelo Juízo de 1º grau (R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00) é razoável e proporcional às circunstâncias, considerando-se a situação financeira das partes e a natureza da obrigação. Não se verifica qualquer exorbitância que justifique a redução ou o afastamento da multa.

Jurisprudência: A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que o valor das astreintes só pode ser revisto em situações excepcionais, quando for considerado manifestamente excessivo ou irrisório, o que não ocorre no presente caso. (STJ, AgInt no REsp 1644572/CE; TJMG, AI 10000191508282001/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência deve ser mantida quando há indícios suficientes de fraude na contratação de empréstimo com reserva de margem consignável, sobretudo em situações que envolvam beneficiários de aposentadoria de valor modesto, visando à proteção de direitos fundamentais.

A multa diária imposta para o cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do CPC, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mantida quando ajustada às peculiaridades do caso concreto e adequada para garantir o cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1644572/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 25/04/2017; TJMG, AI 10000191508282001, Rel. Renan Chaves Carreira Machado, 03/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

BANCO DAYCOVAL S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (PROC. Nº. 0898434-91.2023.8.14.0301)
,
deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, para determinar que o Réu SUSPENDA os descontos referentes a RMC diretamente no benefício da parte Autora, com a expedição de ofício ao INSS, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento até o limite de R$ 20.000 (vinte mil reais), a contar do dia útil do mês subsequente em que deveria se dar o desconto.”

Em suas razões recursais, alega o recorrente que a autora, ora agravada, aderiu, de livre e espontânea vontade, ao contrato que objetiva discutir em juízo.

Aduz que, com a formalização da relação jurídica passou a figurar como titular do crédito objeto da ação, motivo pelo qual, quando cobrou da agravada a dívida, apenas agiu no exercício regular do direito.

Ressalta que, em nenhum momento impôs à recorrida que assinasse o contrato, pelo contrário, afirma que na avença, prevaleceu a sua declaração de vontade, com a finalidade da aquisição de valores para utilização pessoal.

Esclarece que a demandante efetuou uma operação junto ao Banco BMG S/A e obteve o cartão de crédito BMG CARD com reserva de margem consignável (RMC) e autorização de desconto em folha.

Ressalta ainda, que inexiste resistência em efetivar o cumprimento da liminar concedida e que, portanto, a estipulação de multa diária, para a hipótese de descumprimento da antecipação da tutela de urgência concedida, se mostra exagero indevido.

Sustenta que o descabimento da multa diária é patente no presente caso, por ter a obrigação de fazer imposta origem em ato que se pratica mensalmente pelo agravante, devendo, portanto, ser reformada a periodicidade da multa.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o afastamento da multa cominatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado à título de astreintes.

Coube-me, por distribuição julgar o presente feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 17245288), foi indeferido o pedido liminar.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 17875956).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que deferiu tutela de urgência
consubstanciada na suspensão dos descontos no benefício previdenciário da recorrente.

Analisando detidamente os autos, necessário se faz salientar que
a concessão da antecipação da tutela se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do que estabelece o art. 300 do CPC.

Na hipótese, evidencia-se que
a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, determinada pelo juízo de 1º grau, decorreu da necessidade de averiguação da ocorrência ou não de fraude no ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, posto que a parte requerente, ora recorrida, afirma não ter contraído contrato de empréstimo.

Insta observar ainda, que a recorrida é idosa, percebendo módica aposentadoria, sendo inconteste o prejuízo ocasionado pela cobrança em sua conta corrente/benefício previdenciário e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos.

Dessa forma, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado em favor da agravada, face os prejuízos inerentes as cobranças que vêm sendo efetuados em seu benefício previdenciário.

Ademais, inexiste o alegado
periculum in mora
à instituição financeira,

uma vez que as cobranças poderão prosseguir sem prejuízo, uma vez comprovada a validade da contratação.

Nesse sentido, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MATÉRIA NÃO ANALISADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VEDAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - ORIGEM DO DÉBITO - SUPOSTA FRAUDE DE CARTÃO DE CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE COBRANÇA - POSSIBILIDADE - MEDIDA REVERSÍVEL - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - ADEQUAÇÃO. Não se conhece de recurso quanto a matéria não enfrentada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Admite-se a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças quando o pedido é pautado na alegação de que as dívidas contraídas em cartão de crédito o foram mediante fraude, mormente quando não negada tal circunstância pela instituição financeira e se considerada a reversibilidade da medida
. Astreintes arbitradas em valor proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso concreto não devem ser reduzidas, sobretudo se o limite imposto ao valor da multa não excede cobrança supostamente indevida discutida nos autos.

(TJ-MG - AI: 10000191508282001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 04/06/2020
).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE APONTADA PELO CONSUMIDOR. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO SUPOSTAMENTE EXTRAVIADO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS VALORES CORRESPONDENTES NA FATURA. MULTA. VALOR. OBJETIVO. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso ( CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2.
Com base na Teoria da Asserção e na documentação que instrui a petição inicial, é prudente suspender a cobrança das compras realizadas com o cartão de crédito da consumidora para impedir a ocorrência de dano grave e de difícil reparação até que seja possível efetivar a análise do mérito, após a instrução processual realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(TJDFT, Acórdão nº 1187845). 3. O valor atribuído à multa objetiva evitar o descumprimento da determinação judicial e é estabelecido de acordo com os aspectos inerentes à obrigação, dentre eles a situação econômico-financeira das partes. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07478738520208070000 DF 0747873-85.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 26/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).”

Acerca das astreintes,
oportuno salientar que a aplicação da multa visa garantir a eficácia do provimento jurisdicional, não incidindo de imediato, mas apenas quando houver efetivo descumprimento.

Nesse sentido, a
multa diária é mero instrumento legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional, não se mostrando excessivo o valor fixado pelo juízo de 1º grau, observando-se, em tudo,
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A doutrina de ROSA MARIA DE ANDRADE NERY e NELSON NERY JUNIOR (in
Código de Processo Civil
, Comentado e Legislação Extravagante. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007) preleciona,
in verbis
:

“O valor (da multa) deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento.
O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a

pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma

específica
. A multa é apenas inibitória”.

Ademais, imperioso
ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso em questão.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL PARA O CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso dos autos, não se mostra presente a excepcionalidade em questão, pois o arbitramento do valor total da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente aos 235 dias de descumprimento de decisão judicial de apresentação de cópias dos extratos bancários da agravada, mormente considerando que o valor discutido na ação primeva, cujo objeto foi a revisão de contrato de conta-corrente/cheque especial, correspondia a aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1644572 CE 2016/0328403-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO ORDINÁRIA C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABSTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRESENTE RECURSO QUANTO À ALEGAÇÃO DAS ILEGALIDADES APONTADAS NO CONTRATO.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CABIMENTO. ARBITRAMENTO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1- Não tendo o agravante negado as ilegalidades apontadas pelo agravado na ação originária em que se discute a abusividade de cláusulas contratuais, e sim afirmado que caberia a produção de prova pericial; não resta configurada a presença de elementos de convencimento deste juízo para a reforma da decisão agravada.

2-
De outra forma, cabível a fixação de multa por descumprimento de ordem judicial, uma vez que se trata de obrigação de não fazer, ou seja, de que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome do autor no cadastro de inadimplentes.

3- Ademais, o valor fixado, a título de astreintes, de R$ 500,00 (quinhentos reais), se encontra razoável e proporcional, pelo que, por outro lado, a aplicação do referido instituto (multa diária por descumprimento de ordem judicial), visa ao cumprimento da ordem judicial e não o pagamento de multa.

4- Recurso conhecido, todavia, desprovido.

(2017.02746095-33, 177.489, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30)

Assim, forçoso reconhecer
que a multa imposta atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos. Ressalta-se que o Juízo de 1º grau, acertadamente, fixou um limite
para que não se dê ensejo ao indevido enriquecimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão ora vergastada, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 18/10/2024